Tribunal: TJES
Processo: 5035084-33.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035084-33.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
RECORRIDO: CINTIA NUNES AMORIM MUNIZ
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5035084-33.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

RECORRIDO
:
CINTIA NUNES AMORIM
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. GOOGLE BRASIL. SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO (GOOGLE ONE). COBRANÇA INDEVIDA POR UPGRADE DE PLANO NÃO SOLICITADO PELA CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO (
IN RE IPSA
).
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a autora alega ser assinante do plano básico do Google One (R$ 11,99/mês) e ter sido surpreendida com uma cobrança adicional de R$ 96,99 em outubro de 2024, referente a um upgrade para 2TB de armazenamento que afirma não ter solicitado ou autorizado. Pleiteia a cessação da cobrança, restituição em dobro e indenização por danos morais e desvio produtivo.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos. Rejeitou as preliminares arguidas pela ré. Confirmou a liminar que suspendeu a cobrança adicional. Reconheceu a falha na prestação do serviço, pois a ré não comprovou a regularidade da contratação do upgrade. Condenou a ré à restituição em dobro do valor indevidamente cobrado (R$193,98) e ao pagamento de R$4.000,00 por danos morais. Indeferiu o pedido de indenização por desvio produtivo.

3. Recurso inominado interposto pela ré, pugnando pela reforma total. Alega cerceamento de defesa pela não cooperação inicial da autora em fornecer dados. Sustenta a legitimidade da cobrança, afirmando que o upgrade foi realizado a partir da conta da autora e cancelado por ela mesma após a renovação contestada. Argumenta ausência de falha no serviço e, consequentemente, inexistência de dever de restituir ou indenizar por danos morais, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
.

4. O recurso não merece provimento. A relação é de consumo, aplicando-se o CDC, inclusive a inversão do ônus da prova. A autora apresentou prova mínima de suas alegações (fatura do cartão e SMS indicando a cobrança adicional). Cabia à ré comprovar inequivocamente que a autora solicitou ou autorizou o upgrade do plano antes da cobrança, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente durante a instrução processual em primeira instância, prevalecendo a versão da consumidora sobre a ausência de contratação. A cobrança por serviço não solicitado configura falha na prestação do serviço e enseja a restituição em dobro, ante a ausência de engano justificável. O dano moral decorre da cobrança indevida lançada no cartão de crédito da consumidora e da frustração em tentar resolver administrativamente, extrapolando o mero aborrecimento. O valor de R$4.000,00 mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de origem por seus próprios fundamentos.

6. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)